Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DA EMPRESA RÉ NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. EDUCAÇÃO SUPERIOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID25484665, ID25484666 e ID25484667), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recursos interpostos pela autora (ID 25253793) e pela instituição ré (ID 25253788) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para a demandante; declarar inexistente qualquer débito vinculado ao aludido pacto e determinar a expedição de ofício à SERASA e SCPC para excluir o nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito, mas deixou de impor à demandada condenação a título de reparação por dano moral, com base na Súmula 385/STJ.
3. Recurso da empresa ré. Na espécie, a empresa ré, embora tenha efetuado o pagamento das custas (ID 25253791), deixou de apresentar a respectiva guia de recolhimento e comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo assinado por lei (ID 25253790).
4. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
5. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".
6. Isto posto, não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso da ré é medida que se impõe.
7. Recurso da autora. Nas razões recursais, alega que a Súmula 385 do STJ só pode ser aplicada nos casos em que se pleiteia indenização em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito que deixou de proceder a notificação prévia. Sustenta que o dano moral, na espécie, é presumido, pois seu nome foi negativado em razão de débito inexistente, não tendo as demais inscrições o condão de afastar o seu direito de receber indenização. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de compensação por dano moral.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. A Súmula 385 do STJ estabelece que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
10. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a inscrição do nome da autora/recorrente em cadastros de maus pagadores por dívida inexistente, realizada pela instituição ré/recorrida, se deu em 13/12/2019, porém existem outras anotações ocorridas em 14/01/2019 e 12/02/2019, logo, são anteriores à negativação ora impugnada (extratos do SCPC e SERASA - ID 25253760 e ID 25253761).
11. Assim, ainda que a indenização fosse pleiteada em face do órgão mantenedor de proteção ao crédito, deveria prevalecer o entendimento da Súmula no 385 do STJ, pois preexistiam outras anotações em desfavor da autora/recorrente no momento da efetivação da inscrição irregular levada a efeito pela instituição ré.
12. Nesse sentido: Acórdão 1329092, 07260083720198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Irretocável a sentença recorrida.
14. Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso da ré não conhecido.
15. Condeno as recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais, observado o art. 98, § 3o, do CPC quanto à parte autora, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado, estes fixados em 10% do valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.